Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA cível DE SOBRADINHO/df (SUSCITANTE) E 24a VARA CÍVEL DE bRAsília/df (SUSCITADO). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. Escolha aleaTÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DA COMPETência de ofício. Possibilidade. Lei 14.879/2024. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. Em 4 de junho de 2024 foi sancionada a Lei 14.879/2024, que altera o artigo 63 da Lei 13.105/2015, para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
II. Além disso, o princípio da imediatidade, positivado no art. 14 do Código de Processo Civil, determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (situações estas não ocorrentes no caso concreto).
III. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII).
IV. Na situação processual que ora se apresenta, ambas as partes possuem domicílio em Sobradinho/DF e a relação jurídica subjacente (“contrato de locação de equipamentos”), com o respectivo cumprimento da obrigação, não guarda relação à localidade da eleição de foro (Brasília/DF).
V. Na localidade citada (domicílio das partes autora e ré) existe adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade, por falta de fundamento jurídico claro e suficiente, para justificar a “eleição” do e. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF.
VI. A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do abuso da eleição do foro, o que ora se corrige.
VII. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante (2a Vara Cível de Sobradinho/DF).